Tribunal: TJMT
Processo: 0001482-06.2014.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001482-06.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.008.073/0215-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 566/STJ. AUSÊNCIA DE ATOS EFICAZES DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, aplicando o entendimento consolidado no Tema 566 dos recursos repetitivos do STJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a prescrição intercorrente deve ser afastada em razão da alegada morosidade judicial no trâmite do feito, bem como se as diligências promovidas pela Fazenda Pública seriam aptas a interromper a contagem do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 566/STJ, o prazo de suspensão da execução fiscal inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis do devedor, seguindo-se o quinquênio prescricional, salvo causa interruptiva eficaz.

4. No caso, o prazo de suspensão iniciou-se em 30/07/2014 e findou-se em 30/07/2015, sem que a Fazenda Pública tenha realizado atos concretos de constrição patrimonial aptos a interromper a prescrição, que se consumou em 31/07/2020.

5. A realização de tentativas infrutíferas de penhora por BACENJUD e RENAJUD não caracteriza ato eficaz para fins de interrupção da prescrição, conforme entendimento do STJ (Tema 566).

6. A intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF, observou o devido processo legal e o princípio da não surpresa.

7. A Súmula 106/STJ não se aplica ao caso, pois a demora no processamento não decorreu de fatores inerentes ao Judiciário, mas da ausência de bens passíveis de penhora.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após a suspensão prevista no art. 40 da LEF, salvo a efetiva realização de atos de constrição patrimonial aptos a interromper a prescrição. 2. A simples tentativa infrutífera de penhora não tem o condão de interromper o prazo prescricional. 3. A Súmula 106/STJ não se aplica à prescrição intercorrente fundada na ausência de bens penhoráveis."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação, que reconheceu a prescrição intercorrente e negou provimento ao recurso, com fundamento no julgamento do Tema 566 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O referido tema estabelece que o prazo de suspensão da execução fiscal e o respectivo prazo prescricional iniciam-se automaticamente na data da ciência, pela Fazenda Pública, acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

A controvérsia originária decorre de execução fiscal promovida pelo ente municipal contra a empresa Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A., visando à cobrança de débito tributário referente a multa imposta pelo PROCON, no montante de R$ 2.741,70 (dois mil setecentos e quarenta e um reais e setenta centavos). O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, alegando que a Fazenda Pública, em momento algum, permaneceu inerte e que, ao longo do trâmite processual, requereu diversas diligências visando à satisfação do crédito exequendo, o que afastaria a prescrição. Sustenta, ainda, que a morosidade na tramitação do feito decorreu de fatores alheios à sua vontade, imputando ao Poder Judiciário a demora no processamento da ação.

No presente agravo interno, o ente municipal argumenta, em síntese, que a prescrição não poderia ter sido declarada, pois houve morosidade judicial no processamento do feito, o que impediu a interrupção do prazo prescricional, a qual ocorreu apenas após anos de espera. Alega, por fim, que o cômputo do prazo prescricional foi equivocado, pois deveria levar em consideração a atuação diligente da Fazenda Pública e não apenas a contagem objetiva do lapso temporal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação, que reconheceu a prescrição intercorrente e negou provimento ao recurso, com fundamento no julgamento do Tema 566 dos recursos repetitivos do STJ. Esse entendimento estabelece que o prazo de suspensão da execução fiscal e do respectivo prazo prescricional inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

O Município agravante sustenta que a prescrição não poderia ter sido declarada, pois houve morosidade judicial no processamento do feito, impedindo a interrupção do prazo prescricional, que se deu apenas após anos de espera. Argumenta, ainda, que o cômputo do prazo prescricional foi equivocado, pois deveria levar em consideração a atuação diligente da Fazenda Pública e não apenas a contagem objetiva do lapso temporal.

Por fim, requer a reforma da decisão pelo órgão colegiado.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na análise da prescrição intercorrente em execução fiscal e na aferição da diligência da Fazenda Pública no curso do processo.

No caso, inobstante a decisão agravada tenha considerado como termo inicial da prescrição intercorrente a data de
“de 08 de julho de 2014, quando a Fazenda Pública retirou o processo em carga (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à execução fiscal numeração única: 1482-06.2014.811.0003, código nº 739252) e tomou conhecimento da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis que ocorreu em 23 de junho do mesmo ano (Id. 198310231 – fls. 20)”,
conforme destacado na decisão do juízo
ad quo
, o prazo de suspensão teve início em 30/07/2014 (ID 198310231 – págs. 22 e 23), após manifestação da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de bloqueio via BACENJUD, e findou-se em 30/07/2015. Desde então, não foram identificados atos concretos e eficazes aptos a interromper a prescrição, restando configurado o decurso do prazo quinquenal em 31/07/2020.

A partir dessa data, iniciou-se automaticamente o prazo de um ano de suspensão, seguido do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que se findou em 31/07/2020, sem que houvesse qualquer causa interruptiva.

Embora o agravante argumente que promoveu diversas diligências processuais, como pedidos de penhora via RENAJUD e BACENJUD, tais atos, por si sós, não são considerados eficazes para interromper a prescrição, conforme a tese firmada no Tema 566 do STJ. Somente a efetivação de atos de constrição patrimonial, como bloqueio ou penhora frutífera, seria apta a suspender ou interromper o prazo prescricional.

Importante ressaltar que o procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau observou rigorosamente o devido processo legal, tendo determinado a intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar especificamente sobre a prescrição intercorrente, concedendo-lhe o prazo de dez dias, em respeito ao princípio da não surpresa e ao disposto no § 4º do art. 40 da LEF (ID 198310232).

A Súmula 106 do STJ não tem aplicação ao caso, pois não se trata de demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo judiciário, mas sim da ausência de localização de bens penhoráveis após a citação, situação que atrai a aplicação da sistemática específica da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da LEF.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025